Tribunal: TJMT
Processo: 1025210-71.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025210-71.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VENICIUS CAMARGO DA SILVA - CPF: 020.057.682-86 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025210-71
.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: VENICIUS CAMARGO DA SILVA.

Recorrida:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/
05/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de alegado atraso em voo internacional operado pela companhia aérea demandada. O juízo de origem reconheceu que o atraso foi inferior a quatro horas e que não houve comprovação de prejuízo concreto, além de ter identificado o fracionamento indevido da demanda e a alegação de fatos inverídicos, o que ensejou a condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no voo justifica a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso do voo no trecho Munique–Lisboa foi de apenas 1h13, conforme verificação feita pelo juízo de origem em site especializado de rastreio de voos, contrariando a alegação inicial de atraso superior a quatro horas.

4.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT é pacífica no sentido de que atrasos inferiores a quatro horas não geram, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo prova de circunstâncias excepcionais, o que não se verificou no caso concreto.

5.

A parte autora fracionou indevidamente a demanda, ajuizando duas ações distintas para discutir atrasos em voos integrantes do mesmo contrato de transporte, com o mesmo localizador, conduta que configura abuso do direito de ação.

6.

Restou demonstrado que o autor apresentou informação inverídica sobre a duração do atraso, o que caracteriza a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

7.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no recurso interposto reforça a manutenção da decisão de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso de voo inferior a quatro horas, sem prova de prejuízo extraordinário, não enseja indenização por danos morais.

2.

A conduta de fracionar demanda fundada em um mesmo contrato e apresentar informação inverídica sobre o atraso caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença autoriza sua integral manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e III, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 46; Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 230 e 231; Resolução ANAC no 141/2010, arts. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 0023898-76.2011.811.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.06.2014; TJRS, Apelação Cível no 70070356589, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, j. 14.09.2016.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte reclamante ao
pagamento de custas processuais, honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como em multa por litigância de má-fé a qual fixo em 9% sobre o valor atualizado da causa
.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de Munique a Lisboa, para o dia 02.10.2024, com saída às 20 horas e previsão de chegada às 22h20. Todavia, afirma que houve atraso no voo superior a 04 horas, fazendo com que a parte autora chegasse ao destino final apenas às 00:22 do dia 03 de outubro de 2024, sem qualquer assistência ou compensação da companhia aérea requerida durante esse período de espera.

O juízo
a quo
não reconheceu a falha na prestação do serviço e, por consequência, julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação:

“(...)
Vistos etc.

Dispensado o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado sendo desnecessária a dilação probatória.

Sem preliminares, nem vislumbrando nulidades passo a análise do mérito.

Versam os autos sobre pedido de danos morais decorrentes de atraso de voo.

A parte Autora adquiriu passagem aérea internacional, sob o localizador 4SFM4L, para o seguinte itinerário:

(...)

Onde:

GRU – Guarulhos, Brasil

LIS – Lisboa, Portugal

MUC – Munique, Alemanha

Inicialmente é imprescindível pontuar que a parte Autora fracionou indevidamente sua pretensão. Nestes autos limitou-se a postular reparação moral em razão de atraso no trecho entre Munique e Lisboa no dia 02/10/2024 enquanto que nos autos no 1024431-19.2024.8.11.0015, distribuídos dias antes, questionou exclusivamente atraso do voo de Lisboa para Munique no dia 18/09/2024 e postergado para o dia 19/09/2024.

Embora tenham sido diversos voos é incontroverso que estes derivam de um mesmo contrato, tanto é que compartilham o mesmo localizador e, uma vez estando ligados pela mesma relação de direito material deveriam ser discutidos em um único processo.

Tal conduta vai de encontro com as críticas quanto à celeridade do Poder Judiciário já que a própria advocacia passa a, indevidamente, fragmentar suas demandas aumentando a quantia de processos em trâmite.

Dito isso o
e-mail
de id. 173404402 recebido em 02/10/2024 às 10h24 informa que o voo previsto para às 20h00 decolaria às 20h25 daquele dia. Entretanto a parte Autora em sua petição inicial afirma que sofreu atraso superior a 4h, sem apresentar qualquer elemento mínimo disponível (id. 173404399, p. 02).

A defesa sustentou excludente de responsabilidade arguindo caso fortuito, porém, não especificou qual teria sido a situação concreta a romper o nexo causal.

Embora exista uma relação de consumo entre as partes isto não exime a parte Autora de fazer prova do fato constitutivo de seu direito já que existem diversos
sites
dedicados a efetuarem o rastreio dos voos nacionais e internacionais, dentre eles o Flightera.net
[1]
, disponível inclusive em português.

Uma simples consulta em referido
site
demonstra que o voo em questão não atrasou 4h, mas sim 1h13. Vide
[2]
:

(...)

Portanto, o voo que deveria pousar às 22h20 pousou efetivamente às 23h33 sem que tenha sido comprovado nos autos qualquer prejuízo concreto.

A jurisprudência da Turma Recursal do E. TJMT entende que o atraso de até quatro horas por si só não é apto a ensejar reparação moral. Vide:

(...)

Por fim, a conduta da parte Autora é reprovável pois imbuída de evidente má-fé. Não apenas a parte Autora fragmentou sua demanda com intuito de maximizar sua pretensão indenizatório, mas também alterou a verdade dos autos afirmando que houve atraso em tempo superior ao que efetivamente ocorreu. Condutas estas que se amoldam aos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Quanto aos autos no 1024431-19.2024.8.11.0015 houve prolação de sentença homologatória de acordo no importe de R$ 4.000,00 e, portanto, não é possível a reunião dos processos por conexão.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE os pedidos.

CONDENO a parte Autora no pagamento de custas processuais, honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como em multa por litigância de má-fé a qual fixo em 9% sobre o valor atualizado da causa.

Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após conclusos para o juízo de admissibilidade.

P. I. C. (...)

Da análise dos autos, denota-se que o juízo em diligência ao
site
de rastreio de voos nacionais e internacionais (Flightera.net), conseguiu descobrir que o voo questionado pelo reclamante no presente processo atrasou apenas 1h13. Em grau recursal, a parte reclamante não impugnou, de modo especifico, o argumento utilizado pelo magistrado sentenciante.

Assim, verifica-se que o recorrente chegou ao destino final com diferença inferior a 04 (quatro) horas, o que não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência.

Mesmo que reconhecido a falha na prestação do serviço, entendo que o atraso inferior a 04 (quatro), não configura danos de ordem moral. A e. Turma Recursal Única em caso análogo, já decidiu:

“RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE TRECHOS POR COMPANHIAS DIVERSAS – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO NO VOO INTERNACIONAL –
ATRASO DO VOO DOMÉSTICO POR DUAS HORAS
–
LAPSO INFERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO HORAS)
– ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
– RISCO ASSUMIDO PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3o e 4o da Resolução 141/2010 da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ
REsp 567158/SP,
TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto.
2. O passageiro que, por sua conta e risco, adquire passagens separadas para os trechos que pretende viajar, e que, por falta de cautela, não disponibiliza tempo suficiente para apresentação em viagem internacional (segundo trecho), não pode imputar a responsabilidade pela perda do voo à companhia aérea (responsável pelo primeiro trecho) que incorreu em atraso inferior a 04 (quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido” (Recurso Inominado no 0023898-76.2011.811.0001. Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido:
SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE. JULGADO:
03/06/2014. Relator: Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

Nesse mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DE CONEXÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATRASO
EM
VOO
. DECOLAGEM REALIZADA
COM ATRASO INFEIROR A QUATRO HORAS
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
DISSABORES DECORRENTES DE ATRASO DE VOO NÃO SIGNIFICATIVO QUE NÃO ENSEJAM O RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO.
DECISÃO REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR. (Apelação Cível No 70070356589, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/09/2016)”

Portanto,
o fato ocorrido caracteriza, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica
,
existente entre as partes
,
comuns e rotineiros na vida
moderna
.

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia a dia do homem médio. Não há qualquer prova de que o recorrido tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Em relação ao pedido de afastamento da condenação de litigância de má-fé, ele não deve prosperar, uma vez que restou comprovado o fracionamento de ações, com a finalidade de discutir atrasos ocorridos nas conexões do mesmo bilhete aéreo. Ademais, ficou demonstrado que o reclamante levantou afirmação inverídica ao afirmar que o voo de conexão sofreu atraso superior a 4 horas, enquanto na verdade o voo sofreu atraso tão somente de 1h13.

Tais fatos devem ser rechaçados pelo Poder Judiciário e, por consequência, o reconhecimento de litigância de má-fé deve ser mantido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025